Tribunal: TJES
Processo: 5000425-19.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dirigente Sindical
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000425-19.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNIC e outros

APELADO: MUNICÍPIO DE PIÚMA e outros

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇ
ÃO
DE
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Em que pesem as alegações de omissão quanto ao disposto no art. 570, parágrafo único, e art. 571, ambos da CLT, bem como de contradição com o previsto na Lei federal nº 13.103/2015, ditas matérias não consubstanciaram o objeto do apelo.

3 - Não se tratando de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

4 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 5000425-19.2021.8.08.0062

EMBARGANTE
S
: SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS
MUNIC
IPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(
SINDMOMMES)

E OUTRO

EMBARGAD
O
: MUNICÍPIO DE PIÚMA

RELATOR: DES
.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNIC
IPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDMOMMES)

E OUTRO

em face do acórdão (id. 5115485) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por eles manejado.

Em suas razões (id. 6029539) sustentam os embargantes, em suma, a existência de omissão no julgado, porquanto a contribuição sindical que lhes é devida não se confunde com aquela que é cabível ao Sindicato dos Motoristas ou Sindicato dos Servidores de Piúma.

Aduzem, ainda, que o aresto, ao consignar que os profissionais são representados pelo sindicato local, contradiz o disposto na Lei Federal nº 13.103/2015, que estatui e regulamenta a profissão de motorista.

Assim, pleiteiam seja reconhecido que a profissão de motorista se trata de categoria diferenciada, nos termos do art. 511, §3º, da CLT.

Por fim, alegam o não enfrentamento do art. 570, parágrafo único, e art. 571, ambos da CLT, que autorizam a criação de sindicato, tendo como preceito básico as especificidades das funções.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do
recurso
.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integral e adequadamente examinadas as questões apresentadas, sobretudo levando em conta o regime jurídico aplicável aos servidores em comento, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LEGITIMIDADE PARA RECEBER. ENQUADRAMENTO SINDICAL. ATIVIDADE PREPONDERANTE DO EMPREGADOR. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Ab initio, insta consignar que o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE 1.089.282 (Tema 994/STF), firmou tese segundo a qual “compete à justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário”.

2 - Quanto ao tema, cediço é que até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), a contribuição sindical era compulsória, devida por todos os participantes de categorias econômicas ou profissionais, inclusive os servidores públicos.

3 - Como cediço, os servidores públicos possuem regime jurídico especial e, em se tratando de enquadramento sindical deve prevalecer a atividade do empregador diante da atividade desenvolvida pelo trabalhador, de modo que, in casu, tendo em vista ser o empregador um ente da administração direta, todos os profissionais que estejam a ele submetidos, integram a categoria profissional de servidor público.

4 -
Assim, uma vez que os profissionais pretendidos pelo sindicato atuam sob regime estatutário do Município de Piúma, a contribuição sindical eventualmente recolhida dos servidores públicos do ente estatal é devida ao sindicato representativo dos servidores públicos naquela localidade geográfica (princípio da unicidade sindical)
.

5 - Recurso conhecido e não provido.

Ora, em que pesem as alegações de omissão quanto ao disposto no art. 570, parágrafo único, e art. 571, ambos da CLT, bem como de contradição com o previsto na Lei Federal nº 13.103/2015, verifico que ditas matérias não consubstanciaram o objeto do apelo.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

A propósito, orienta o Superior Tribunal de Justiça que “
Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material,
não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.667.294/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.